Tribunal: TJMT
Processo: 1011238-26.2017.8.11.0000
Órgão julgador: GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-08-04
Data de publicação: 2022-08-12

Ementa:
EMENTA:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – APELAÇÃO CÍVEL – RECLAMAÇÃO – VÍCIO DE CONTRADIÇÃO EXISTENTE - EMBARGOS ACOLHIDOS E PROVIDOS PARA SANAR O VÍCIO.
Os embargos de declaração devem ser acolhidos quando presente, na decisão embargada, quaisquer dos requisitos elencados no art. 1.022 do Código de Processo Civil, quais sejam, erro material, obscuridade, contradição ou omissão. Assim sendo, uma constatando-se evidente a contradição, impõe-se o provimento, para sanar o vício.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1011238-26.2017.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Dano Ambiental]
Relator:
Des(a).
GILBERTO LOPES BUSSIKI

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). ALEXANDRE ELIAS FILHO, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP]

Parte(s):

[LEONARDO PIO DA SILVA CAMPOS - CPF: 819.220.271-20 (ADVOGADO), AGROPECUARIA TRES IRMAOS LTDA. - ME - CNPJ: 02.927.320/0001-17 (EMBARGANTE), JOAO SANCHEZ JUNQUEIRA JUNIOR - CPF: 018.223.519-01 (EMBARGANTE), GIULIANNE SANCHEZ JUNQUEIRA - CPF: 005.053.889-60 (EMBARGANTE), ROJAS SANCHES JUNQUEIRA - CPF: 005.053.959-08 (EMBARGANTE), EX. JUIZ DE DIREITO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE VILA BELA DA SS. TRINDADE (EMBARGADO), JUÍZO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE VILA BELA DA SANTÍSSIMA TRINDADE (EMBARGADO), Ministério Público de Vila Bela da Santíssima Trindade (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (TERCEIRO INTERESSADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (EMBARGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, ACOLHEU OS EMBARGOS, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – APELAÇÃO CÍVEL – RECLAMAÇÃO – VÍCIO DE CONTRADIÇÃO EXISTENTE - EMBARGOS ACOLHIDOS E PROVIDOS PARA SANAR O VÍCIO.

Os embargos de declaração devem ser acolhidos quando presente, na decisão embargada, quaisquer dos requisitos elencados no art. 1.022 do Código de Processo Civil, quais sejam, erro material, obscuridade, contradição ou omissão. Assim sendo, uma constatando-se evidente a contradição, impõe-se o provimento, para sanar o vício.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI

Egrégia Câmara:

Embargos de declaração opostos pela
Agropecuária Três Irmãos Ltda. – ME e Outros
em face do acórdão que julgou improcedente a Reclamação por eles propostas, que objetiva assegurar a autoridade da decisão liminar deferida nos autos do Recurso de Agravo de Instrumento no 1003938-47.2016.811.0000, frente ao despacho saneador proferido, posteriormente, pelo MM. Juízo de Direito da Vara Única da Comarca de Vila Bela da Santíssima Trindade/MT, nos autos da AÇÃO CIVIL PÚBLICA movida pelo
Ministério Público Estadual
(Promotoria de Justiça de Vila Bela da Santíssima Trindade), Processo no 50050-54.2016.811.0077 (Código 59703), em que figuram como Requeridos os ora Embargantes.

Os embargantes alegam que houve contradição no acórdão, ao argumento, em suma, que “o que se discute na citada Reclamação não é a validade ou não do Decreto Estadual n.o 1.796/1997, mas a afronta à autoridade da decisão proferida por esse Tribunal nos autos do Recurso de Agravo de Instrumento n.o 1003938-47.2016.811.0000, decisão esta que permitiu aos Embargantes exercer todos os direitos de propriedade na área localizada dentro do Parque Estadual Serra Ricardo Franco, tendo sido posteriormente esvaziada pelo despacho saneador proferido pelo Juízo de primeiro grau, que considerou ilegal o exercício de qualquer atividade econômica exercida dentro do aludido Parque, cassando, em consequência o despacho saneador no que diz respeito ao direito de os Embargantes continuarem a exercer as atividades de pecuária em sua propriedade “até o trânsito em julgado da decisão de mérito na ação principal” sem que referidas atividades importem em violação ao disposto no Decreto n.o 1.796/97, como também desconstituir a decisão de saneamento relativamente ao fato de haver tornado incontroverso a prática de atividade ilícita na propriedade dos Peticionantes, a fim de garantir a autoridade da decisão proferida no Recurso de Agravo de Instrumento n.o 1003938-47.2016.811.0000”.

Por essas razões requerem a acolhida e provimento dos embargos para que a contradição seja dissipada.

Em contrarrazões (Id n. 52298974) o Ministério Público admite que há contradição que necessita ser resolvida.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMO. SR. DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Os embargos foram opostos em face do acordão que julgou improcedente a Reclamação que visava apenas
assegurar a autoridade da decisão liminar deferida nos autos do Recurso de Agravo de Instrumento no 1003938-47.2016.811.0000, frente ao despacho saneador proferido, posteriormente, pelo MM. Juízo de Direito da Vara Única da Comarca de Vila Bela da Santíssima Trindade/MT, nos autos da AÇÃO CIVIL PÚBLICA no 50050-54.2016.811.0077.

De fato, conforme, aliás, concordou o próprio Ministério Público, existe uma contradição que impõe seja sanada.

Com efeito, o voto do Douto Relator, acompanhado à unanimidade pelos membros desta

Turma, afirma que “
As questões abordadas em sede de agravo, dizem respeito as constrições determinadas pelo Juízo de origem, não analisando, em seu mérito
, nenhuma situação mencionada no despacho saneador, qual seja, o reconhecimento da efetividade do Decreto de criação do Parque, e, logicamente,
a natureza protetiva dispensada à área onde os reclamantes desenvolvem sua atividade produtiva
.” E continua aduzindo que “
a decisão saneadora não determinou qualquer ato constritivo de bens do reclamante ou indisponibilidade de bens e direitos
.”

De fato, ao se analisar os termos do despacho saneador, constata-se que o magistrado singular parte da premissa de que o Decreto Estadual n.o 1.796/1997 situa-se do plano da validade, o que obstaculiza o desenvolvimento, pelos Embargantes, de qualquer atividade na área tida como situada no perímetro do Parque Estadual Serra Ricardo Franco, contrariando, por assim ser, a decisão autorizativa proferida nos autos do recurso de agravo de instrumento No 1003938-47.2016.811.0000, senão, vejamos:

[...] enquanto não existir o Plano, não há qualquer autorização de atividades e, portanto,
nada pode ser praticado dentro do Parque Estadual
.

[...]

O Parque Estadual Serra Ricardo Franco é uma Unidade de Conservação de Proteção Integral
, que tem como principal objetivo preservar a natureza [...].

Portanto,
é efeito jurídico natural de sua criação a limitação e privação total do uso da propriedade privada nele inserida
[...].

[...]

Não pode o particular permanecer utilizando a área declarada como Parque Estadual
, sob o argumento de que não foi indenizado, pois a ausência da indenização não torna nulo, inválido, inexistente ou caduco o ato de criação da Unidade de Conservação.

[...]

As questões de fato relevantes para a decisão do mérito são:
a) o requerido exerce atividades dentro da área do imóvel objeto da lide, nos limites do Parque, em desacordo com o Decreto 1.796/97
?

[...] das alegações da parte requerida na contestação verifica-se que
é incontroverso que o requerido exerce atividades dentro da área do imóvel objeto da lide, nos limites do Parque, em desacordo com o Decreto 1.796/97
;

Indubitavelmente, o despacho saneador contraria flagrantemente a decisão proferida por essa Egrégia Corte de Justiça nos autos do Recurso de Agravo de Instrumento n.o 1003938-47.2016.811.0000.

Basta constatar que a Desembargadora Antônia Siqueira Gonçalves Rodrigues concedeu liminar no supracitado Agravo permitindo o uso e gozo da propriedade, e não obstante o despacho saneador restringe o direito de propriedade, inviabilizando o desenvolvimento de atividades agrossilvispastoris, invocando, para tanto, a validade do Decreto n.o 1.796/97.

Verifica-se, pois, que o Juiz de primeiro grau proferiu decisão afrontosa, contrariando àquela proferida nos autos do Recurso de Agravo de Instrumento n.o 1003938-47.2016, declarando a ilegalidade das atividades agrossilvispastoris na área de propriedade dos Embargantes, restringindo, assim, o direito de propriedade dos Embargantes, após a decisão liminar lhes haver possibilitado manter a atividade econômica em sua propriedade até ulterior julgamento final da causa.

Assim sendo, forçoso é concluir que é neste ponto que repousa a insurgência dos embargantes, com razão, pois, o acordão embargado concluiu que “a decisão saneadora não determinou qualquer ato constritivo de bens do reclamante ou indisponibilidade de bens e direitos [...]”. Todavia, como visto, não é verdade, posto que, mesmo que indiretamente, o juízo
a quo
, partindo da premissa de que o Decreto Estadual n.o 1.796/1997 é válido, infirmou a conclusão de que na área de sua abrangência nenhuma atividade poderá ser desenvolvida.

Outrossim, o Juízo
a quo
contrariou igualmente a decisão liminar proferida por essa Corte (sem que fosse necessário determinar qualquer ato constritivo de bens dos Embargantes ou indisponibilidade bens e direitos) ao tornar incontroverso o fato de “que o requerido exerce atividades dentro da área do imóvel objeto da lide, nos limites do Parque, em desacordo com o Decreto 1.796/97”.

Assim, é evidente que o julgado foi contraditório, na medida em que não pretende discutir em sede de Reclamação a validade do Decreto Estadual n.o1.796/1997, mas a afronta à autoridade da decisão proferida em Segunda Instância.

Reconhecendo, pois, a existência da contradição, ressalte-se, admitida pelo próprio Ministério Público, impõe-se a correção.

Desta feita,
acolho e DOU PROVIMENTO
aos embargos, atribuindo-lhes
efeito infringente
, para o fim de julgar procedente a Reclamação interposta, eliminando a contradição do julgado, uma vez que o que se discute na citada Reclamação não é a validade ou não do Decreto Estadual n.o 1.796/1997, mas a afronta à autoridade da decisão proferida por esse Tribunal, nos autos do Recurso de Agravo de Instrumento n.o 1003938-47.2016.811.0000, que deverá prevalecer.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/08/2022